Tribunal: STJ
Processo: 0322519-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030236 - SP (2025/0322519-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEKSANDRO BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: JULIENNE FURQUIM DA SILVA - SP249580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUIÇÃO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA
PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS
PROVAS. ABORDAGEM LEGÍTIMA. TEMA 656 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO
INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A prolação de sentença condenatória inviabiliza impetração de
habeas corpus que busca o trancamento da ação penal, uma vez que a
análise das ilegalidades suscitadas devem ser realizada de forma ampla
(AgRg no RHC n.
e exauriente no julgamento do recurso de apelação
209.881/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
26/3/2025
8/4/2025
Ainda que superada essa questão, cumpre anotar que, no julgamento
3.
do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral),
o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é
constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive de policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e
excluída a atividade de polícia judiciária.
Na espécie, a Corte de origem afastou a nulidade arguida,
4.
consignando que a Guarda Municipal limitou-se a atividades
compatíveis com suas atribuições, não havendo demonstração de
usurpação de função investigativa, tampouco ilicitude das provas. Para
infirmar tais conclusões, nos moldes propostos pela defesa, seria
necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA50644736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 423f6aea-12b5-4c3a-9cfa-75bcde479ee3

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 423f6aea-12b5-4c3a-9cfa-75bcde479ee3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030236 - SP (2025/0322519-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALEKSANDRO BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: JULIENNE FURQUIM DA SILVA - SP249580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SUBSTITUIÇÃO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA
PELA GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS
PROVAS. ABORDAGEM LEGÍTIMA. TEMA 656 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - STF. INEXISTÊNCIA DE FUNÇÃO
INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. A prolação de sentença condenatória inviabiliza impetração de
habeas corpus que busca o trancamento da ação penal, uma vez que a
análise das ilegalidades suscitadas devem ser realizada de forma ampla
(AgRg no RHC n.
e exauriente no julgamento do recurso de apelação
209.881/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
26/3/2025
8/4/2025
Ainda que superada essa questão, cumpre anotar que, no julgamento
3.
do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da Repercussão Geral),
o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é
constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas
Municipais, inclusive de policiamento ostensivo e comunitário,
respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e
excluída a atividade de polícia judiciária.
Na espécie, a Corte de origem afastou a nulidade arguida,
4.
consignando que a Guarda Municipal limitou-se a atividades
compatíveis com suas atribuições, não havendo demonstração de
usurpação de função investigativa, tampouco ilicitude das provas. Para
infirmar tais conclusões, nos moldes propostos pela defesa, seria
necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental não provido.
5.

Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEKSANDRO BRITO DA
SILVA contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
denegou a ordem postulada no HC n. 2192485-22.2025.8.26.0000.
Consta dos autos que o paciente (ora agravante) foi denunciado como incurso
nos crimes previstos no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/1997)
e no artigo 330 do Código Penal, em concurso material, porque, no dia
, por
17/7/2024
volta das 16h, na Rua Severo do Volga, n. 295, Recreio Estoril, em Atibaia/SP,
conduzindo o veículo Renault/Kwid, desobedeceu à ordem legal de parada emanada por
guardas municipais, empreendendo fuga em alta velocidade e realizando manobras
perigosas que geraram perigo de dano e resultaram em colisão com outros dois veículos.
Irresignada, a defesa impetrou
perante a Corte local, como
habeas corpus
autoridade coatora a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela
denegação do
n. 0108761-34.2025.8.26.9061, em que não se reconheceu
Habeas Corpus
a ilegalidade da atuação da Guarda Municipal, que agira como se tivesse competência
para substituir as funções típicas da Polícia Civil e Militar, investigando por conta
própria determinada conduta imputada ao paciente, o que configura constrangimento
ilegal. Ao final, postulou o trancamento da ação penal n. 1504191-30.2024.8.26.0048.
Nesse ínterim, em
, sobreveio sentença penal condenatória, pela
21/7/2025
prática dos crimes do artigos 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código
Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de detenção, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, em regime inicial
semiaberto, além da suspensão da habilitação do paciente para condução de veículos
automotores pelo prazo da condenação (e-STJ fls. 53/60).
Em sessão de julgamento realizada no dia
, a Corte local denegou a
25/8/2025
ordem, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 37):
EMENTA : DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DA
GUARDA
MUNICIPAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO.
I. Questão em Discussão
1. A questão em discussão consiste em determinar se a atuação da Guarda
Municipal, ao efetuar a prisão em flagrante do paciente, configura
constrangimento ilegal e se há falta de justa causa, o que seria motivo para o
trancamento da ação penal.
II. Razões de Decidir
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

2. Uma prisão efetuada pela Guarda Municipal não se apresenta eivada de
ilegalidades, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, que
permite a qualquer pessoa prender quem for encontrado em flagrante delito.
3. A Turma Recursal do TJSP entendeu que a atuação da Guarda Municipal
foi legítima, não havendo extrapolação de suas atribuições, conforme
interpretação contemporânea do artigo 144, § 8o, da Constituição Federal.
III. Dispositivo e Tese
4. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A atuação da Guarda Municipal em situação de
flagrante delito é legítima no caso concreto e não configura constrangimento
ilegal. 2. Não há elementos que justifiquem o trancamento da ação penal por
atipicidade da conduta.
Legislação Citada: CF/1988, art. 144, § 8o; PCP, art. 301; CTB, art. 311; CP,
art. 330, na forma do art. 69.
Jurisprudência Citada: STF, RE 658570, Tribunal Pleno, j. em 20.02.2025.
TJSP, Habeas Corpus Penal 0100098-51.2019.8.26.9047, Rel. Augusto
Rachid Reis Bittencourt Silva, Turma Recursal Cível e Criminal, j.
30.08.2019.

No
substitutivo de recurso próprio, a impetrante, em síntese,
habeas corpus
renovou o pedido de trancamento da ação penal em razão da suposta ilicitude das provas
decorrentes da investigação realizada pela Guarda Civil Metropolitana, que não possui
competência constitucional para a atividade de investigação.
Ao final, pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da condenação
imposta pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Atibaia/SP (Ação Penal
n. 1504191-30.2024.8.26.0048). No mérito, requereu seja concedida a ordem "com o
consequente trancamento da ação penal no. 1504191-30.2024.8.26.0048, originária da
Vara do Juizado Criminal do Foro de Atibaia/SP , em razão da ilicitude das provas, da
ausência de justa causa e da atipicidade das condutas imputadas" (e-STJ fl. 35).
Contudo, em decisão monocrática proferida no dia
, esta relatoria
28/8/2025
não conheceu do
, ante a inexistência de flagrante constrangimento ilegal a
habeas corpus
justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 343/352).
Ciente dessa decisão, nada requereu o Ministério Público Federal (e-STJ fl.
356).
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 357/376), a defesa, em suma, insiste
na mesma tese contida na inicial do
, consistente no reconhecimento da nulidade das
writ
provas advindas da atuação investigativa dos guardas municipais, em evidente usurpação
das funções de polícia judiciária.
Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, se superada, sua
reforma pela Turma julgadora, com o "reconhecimento da nulidade das provas colhidas
pela Guarda Civil Municipal e, por conseguinte, o trancamento da Ação Penal no
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

1504191-30.2024.8.26.0048 do Juizado Especial Criminal do Foro de Atibaia/SP" (e-STJ
fl. 376).
É o relatório.

VOTO
De plano, destaco que o recurso não merece prosperar, visto que não foram
apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme destacado anteriormente, ressalta-se que se encontra tecnicamente
o pedido de trancamento da ação penal por atipicidade da conduta e ausência
equivocado
de indícios mínimos de materialidade quando já proferida sentença penal, assim como no
visto que
caso dos autos,
o acolhimento da pretensão acusatória denota, em cognição
exauriente, a plena aptidão da denúncia, a existência de provas da autoria e da
materialidade delitivas, bem como a tipicidade da conduta, pois, caso contrário, não
haveria condenação, de maneira que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se agora sobre matéria que deve ser analisada pela instância ordinária, na via recursal
(AgRg no RHC n. 156.929/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
própria
Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
27/6/2024
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. TENTATIVA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
impetrado em favor de denunciado por tentativa de furto (art. 155, caput, c/c
art. 14, II, do CP), cuja pretensão era o reconhecimento da atipicidade da
conduta com base no princípio da insignificância.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a aplicação do princípio
da insignificância é possível no caso de furto de bem de valor ínfimo, ainda
que o agente seja reincidente.
III. Razões de decidir
3. A aplicação do princípio da insignificância não se justifica quando o agente
é multirreincidente, ainda que a res furtiva seja de valor irrisório, como
reiteradamente decidido por ambas as Turmas de Direito Penal do STJ.
4. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência
da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal.
IV. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

(AgRg no HC n. 961.759/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
,
20/5/2025
DJEN de
.) - negritei.
26/5/2025
Somado a isso, esta Corte Superior entende que, Diante da superveniência de
sentença que afastou a nulidade suscitada pela defesa, a controvérsia, agora, deve ser
analisada pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso de apelação.
Isso porque o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo, cujo âmbito de
cognição - horizontal e vertical - permite que o Tribunal ad quem examine, com maior
amplitude e profundidade, todo o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução
(AgRg no RHC n. 121.801/MG, relator
criminal e as questões jurídicas subjacentes
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso em
habeas corpus interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, que não conheceu do habeas corpus impetrado para trancar
ação penal após sentença condenatória.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 mês de detenção pelo crime de
desobediência (art. 330 do Código Penal), e a Turma Recursal negou
provimento à apelação da defesa. A defesa interpôs habeas corpus visando o
trancamento da ação penal, alegando atipicidade da conduta.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas corpus, que busca
o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta, permanece cabível
após a prolação de sentença condenatória.
III. Razões de decidir
4. A prolação de sentença condenatória inviabiliza impetração de habeas
corpus que busca o trancamento da ação penal, uma vez que a análise das
ilegalidades suscitadas devem ser realizada de forma ampla e exauriente no
julgamento do recurso de apelação.
5. O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em
casos de impetração simultânea de habeas corpus e apelação, o writ não deve
ser conhecido, salvo quando tutelar diretamente a liberdade de locomoção do
paciente, o que não se verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prolação de sentença condenatória inviabiliza o
pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas
corpus. 2. O habeas corpus não é cabível para trancar ação penal após
sentença condenatória, devendo a matéria ser discutida no recurso de
apelação."
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 330; Código de Processo
Penal, art. 647.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 373.490/MG, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.06.2017; STJ, AgRg no
RHC 155.201/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em
13.12.2021.
(AgRg no RHC n. 209.881/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) - negritei.
26/3/2025
8/4/2025

, cumpre apontar que, em relação à suposta ilicitude
Ainda que assim não fosse
das provas decorrentes da investigação realizada pela Guarda Civil Metropolitana, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 608.588/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j.
), com repercussão geral reconhecida (Tema n. 656 da repercussão geral),
20/2/2025
firmou a tese de que: “É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações
de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive o policiamento ostensivo
comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstas
no artigo 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária,
sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos
Conforme o artigo 144,
termos do artigo 129, inciso 7o, da Constituição Federal.
parágrafo 8o, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar normas gerais
fixadas pelo Congresso Nacional.”
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, dentro dos estreitos
limites do
lá impetrado, afastou a aventada nulidade da atuação da Guarda
habeas corpus
Municipal, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 39/44):
[...]
É o relatório.
Insurge-se a Advogada Impetrante contra ato da Turma Recursal Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, consistente na denegação do Habeas Corpus
no 0108761-34.2025.8.26.9061, onde não se reconheceu a ilegalidade da
atuação da Guarda Municipal, postulando o trancamento da ação penal.
A impetração deve ser conhecida, e denegada. O paciente não está a sofrer
constrangimento ilegal.
No caso em tela, analisando-se os autos, não há elementos que permitam
concluir que há flagrante ilegalidade na prisão do paciente, por Guardas
Municipais, como bem decidiu a Turma Recursal Criminal, nos autos no
0108761-34.2025.8.26.9061 (folhas 314/318).
De logo, destaca-se que a prisão efetuada por Guardas Municipais, por si só,
não se mostra eivada de ilegalidades. No tocante a esse ponto, nada há que se
reconhecer como irregular ou ilegal, como adiante se verá. Como diz,
claramente, o artigo 301 do Código de Processo Penal, “qualquer do povo
poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer
que seja encontrado em flagrante delito” (grifei). E a dinâmica dos fatos foi
assim narrada pelos Guardas Municipais que prenderam o paciente (folhas 08
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

e 11 dos autos da ação penal no 1504191-30.2024.8.26.0048), onde se apuram
nos delitos dos artigos 311 do Código de Trânsito Brasileiro e 330 do Código
Penal - denúncia de folhas 152/154 desses autos:
[...]
As oitivas desses agentes públicos em audiência de instrução realizada em 16
de junho de 2025 (links nas folhas 202/203 dos autos no 1504191-
30.2024.8.26.0048), apenas confirmam as oitivas extrajudiciais acima
referidas, obviamente com a narração compatível àquele momento processual.
O paciente Aleksandro Brito da Silva, no auto flagrancial, sequer negou sua
tentativa de fuga ao perceber a presença da Guarda Municipal (folha 10 dos
autos no 1504191-30.2024.8.26.0048):
[...]
A oitiva do paciente na audiência de instrução realizada em 16 de junho de
2025 (link nas folhas 202/203 dos autos no 1504191-30.2024.8.26.0048), em
nada altera, de forma significativa, a questão relativa à tentativa de fuga ao
perceber a presença da Guarda Municipal no local dos fatos, salvo melhor
juízo.
Nesse ponto, a abordagem ao paciente, ainda que por Guardas Municipais,
não se deu nos exatos termos trazidos na inicial do writ, data vênia. Como se
lê nos depoimentos acima compilados, houve a devida motivação para os
Guardas Municipais agirem da forma como agiram. Não se verifica a alegada
extrapolação de atribuições da Guarda Municipal.
Vê-se que a Turma Recursal Criminal deste Tribunal de Justiça denegou a
ordem de habeas corpus, em 19 de junho de 2025, sob a fundamentação de
que (folhas 38/42):
“... não assiste razão à Defesa, uma vez que a alegação de nulidade da
abordagem realizada por agentes da Guarda Civil Metropolitana não
encontra amparo jurídico e, por isso, não se sustenta.
Nos termos do artigo 144, § 8o, da Constituição Federal, é assegurado
aos municípios o poder de constituir guardas municipais destinadas à
proteção de seus bens, serviços e instalações. A interpretação
constitucional contemporânea, no entanto, tem ampliado o
entendimento quanto ao papel das Guardas Municipais na promoção da
segurança urbana e na atuação preventiva frente a situações de risco
à ordem pública.
Esse posicionamento foi recentemente reafirmado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema 656 de repercussão geral,...
(RE 658570, Tribunal Pleno, j. em 20.02.2025).
Assim, reconheceu-se que a atuação da Guarda Civil Metropolitana não
se limitaria à proteção do patrimônio público municipal, podendo
abranger, dentro de sua esfera constitucional, atividades de prevenção e
fiscalização no contexto da segurança pública urbana.
No caso concreto, verificou-se que a intervenção dos agentes
municipais ocorreu diante de conduta que colocava em risco concreto a
segurança de terceiros, revelando-se legítima a abordagem realizada.
Não se identifica, portanto, qualquer extrapolação de atribuições ou
vício de legalidade na atuação da GCM, motivo pelo qual a alegação de
nulidade da abordagem não encontra respaldo jurídico.
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

Diante do exposto, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou
excesso na atuação da Guarda Civil Metropolitana, tampouco afronta
aos limites constitucionais de sua competência, afasta-se a alegação de
nulidade da abordagem, devendo o feito prosseguir regularmente, sob
os parâmetros do devido processo legal.
Por fim, não há que se falar na concessão da ordem, nem mesmo em
caráter liminar, tampouco em sede definitiva, uma vez que ausente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do habeas
corpus.
Assim, pelo meu voto, diante da inexistência de coação ilegal,
DENEGO A ORDEM de habeas corpus”.
Assim, mostra-se legal a ação da Guarda Municipal, no caso concreto.
[...]
Assim, as circunstâncias do caso concreto revelam, de fato, que a denúncia
não foi baseada em ilegalidades da ação da Guarda Municipal.
E na sentença de folhas 274/281 da origem também se rechaçou essa tese:
“A Defesa sustenta a nulidade das provas, ao argumento de que a
abordagem foi realizada por guardas municipais fora de suas atribuições
constitucionais.
A preliminar, contudo, não merece acolhimento.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995/DF,
reconheceu que as Guardas Municipais são órgãos integrantes do
Sistema de Segurança Pública. Embora sua função precípua seja a
proteção de bens, serviços e instalações municipais, sua atuação não se
esgota aí, sendo-lhes permitido atuar de forma repressiva em situações
de flagrante delito, conforme o art. 301 do Código de Processo Penal.
No caso concreto, a ordem de parada não foi arbitrária, mas motivada
por "fundada suspeita" (art. 244 do CPP). A partir do momento em que
o réu desobedeceu à ordem legal e empreendeu fuga perigosa, restou
configurada a situação de flagrância dos crimes de trânsito, o que
legitima plenamente a atuação subsequente da Guarda Municipal.
Afasto, pois, a
Portanto, a atuação dos guardas municipais foi legítima.
preliminar arguida”.
Portanto, neste momento e nesta estreita via, nenhuma nulidade se observa na
ação da Guarda Municipal que desencadeou a ação penal onde se apura crime
de trânsito e crime de desobediência, a qual já registra sentença condenatória
(folhas 274/281 da origem). Não há que se falar, a esta altura em trancamento
Relembrando que houve pedido de nulidade arguido
da ação penal.
em alegações finais, apreciado e rechaçado em sentença.
Ante o exposto, conhece-se da impetração em favor do paciente, e DENEGA-
SE a ordem, quanto ao pedido de trancamento da ação penal originária. -
negritei.

Como se vê, ao contrário do alegado pela combativa defesa, a Corte local,
soberana na análise dos fatos e provas, consignou que os guardas municipais não
, mas tão somente a prisão em flagrante
desempenharam quaisquer funções investigativas
do paciente em razão da sua conduta de desobedecer à ordem legal e, posteriormente,
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

empreender fuga perigosa, que resultou em colisão com outros dois veículos,
colocando em risco concreto a segurança de terceiros.
Portanto,
, verifica-se que a guarda municipal
ao menos nesta etapa processual
efetivou a busca pessoal no desempenho de policiamento ostensivo e comunitário, sem a
assunção de atividade de polícia judiciária, nos termos da decisão proferida pelo Plenário
do STF no Tema de Repercussão Geral n. 656, razão pela qual deve ser reconhecida a
licitude da das provas angariadas na espécie.
Ao ensejo, destaco os recentes julgados do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE.
GUARDA MUNICIPAL. LEGALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA.
1. "Diante da recente decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF),
proferida no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da
Repercussão Geral), de rigor o reconhecimento de que os agentes das Guardas
Municipais, por integrarem o Sistema Nacional de Segurança Pública, podem
executar ações de segurança urbana, incluindo atividades de policiamento
ostensivo, como a realização de abordagens e buscas pessoais sempre que
houver fundada suspeita" (AgRg no HC n. 902.826/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/4/2025
7/5/2025
2. Acolhendo o novel entendimento da Suprema Corte acima detalhado, deve-
se prover o agravo ministerial para cassar a decisão concessiva de habeas
corpus que considerara ilegal a busca pessoal realizada por guarda municipal.
3. A revaloração das provas não permite afirmar com segurança que a droga
apreendida era destinada à venda.
4. A apreensão de 30g de maconha, 7g de cocaína e R$ 220,00 não é
suficiente para caracterizar a conduta de tráfico de drogas, porquanto
dissociada de outros elementos flagranciais do tipo penal em tela, como
atividades de mercancia ou petrechos e anotações de comércio ilegal,
substrato probatório que se mostra insuficiente para a condenação conforme
remansosa jurisprudência.
5. Aplicação do princípio do in dubio pro reo, prevalecendo a alegação de uso
pessoal.
6. Agravo regimental provido para reconhecer a legalidade da busca pessoal
realizada por guarda civil, e conceder a ordem para desclassificar a conduta
para a do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33;
CPP, art. 155.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, HC 681.680/SP, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
21/9/2021
(AgRg no HC n. 872.565/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.) - negritei.
2/9/2025
9/9/2025

Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO DE
GUARDAS MUNICIPAIS. TEMA 656 DO STF. COMPETÊNCIA PARA
POLICIAMENTO OSTENSIVO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em benefício de paciente, questionando a
nulidade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, sob a
alegação de ausência de competência para atuação em policiamento ostensivo.
2. A impetração alega que as Guardas Municipais não estão elencadas nos
incisos do art. 144 da Constituição Federal e, portanto, deveriam restringir-se
ao exercício do poder de polícia, não podendo realizar atividades de
policiamento ostensivo.
3. A impetrante visa à declaração de nulidade da prisão e das provas
decorrentes, com a consequente absolvição e expedição de alvará de soltura
do paciente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a atuação das Guardas
Municipais em policiamento ostensivo é constitucional e se a prisão em
flagrante realizada por esses agentes é válida.
III. Razões de decidir
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 995, firmou
entendimento de que as Guardas Municipais integram o Sistema de Segurança
Pública, sendo constitucional o exercício de ações de segurança urbana,
inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos
demais órgãos de segurança pública.
6. No julgamento do Tema 656, o STF fixou a tese de que é constitucional o
exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, excluída
qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo
da atividade policial pelo Ministério Público.
7. No caso concreto, os guardas municipais realizaram a abordagem com base
em fundadas razões, ao serem alertados sobre a presença de indivíduos
armados e visualizarem o paciente com volume no bolso da bermuda com
formato de arma de fogo, confirmando a prática delitiva.
8. Não há indícios de que os guardas municipais estivessem realizando
atividades típicas de polícia judiciária, mas sim uma abordagem em situação
de flagrância.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento: "1. As Guardas Municipais podem exercer ações de
segurança urbana, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas
as atribuições dos demais órgãos de segurança pública.
2. A atuação das Guardas Municipais em situação de flagrância é válida,
desde que não realizem atividades típicas de polícia judiciária".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 144; CF/1988, art. 129, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 995; STF, Tema 656.
(HC n. 953.313/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.) - negritei.
30/4/2025
7/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA
Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DAS PROVAS. ABORDAGEM LEGÍTIMA. TEMA 656 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 608.588 (Tema 656 da
Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, por maioria, consolidou o
entendimento de que é constitucional a atuação das guardas municipais em
ações de segurança urbana, desde que respeitadas as competências dos demais
órgãos de segurança pública.
Essa decisão reforça a legalidade das ações preventivas realizadas pelos
agentes da Guarda Civil Municipal, incluindo a realização de abordagens e
buscas pessoais sempre que houver fundada suspeita.
Assim, em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação
de nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil
Municipal, pois tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício
legítimo das funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 860.797/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.) - negritei.
30/4/2025
7/5/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50644049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:27
Código de Controle do Documento: 931df1f5-3452-4a59-86c5-30ead18c005b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0322519-8
HC 1.030.236 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01087613420258269061 1087613420258269061 15041913020248260048
21924852220258260000 3078311202
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JULIENNE FURQUIM DA SILVA
ADVOGADA
: JULIENNE FURQUIM DA SILVA - SP249580
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEKSANDRO BRITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEKSANDRO BRITO DA SILVA
ADVOGADA
: JULIENNE FURQUIM DA SILVA - SP249580
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449524128380470@
2025/0322519-8 - HC 1030236 Petição : 2025/0082869-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:47:34
Código de Controle do Documento: 5A1B19BC-BFB6-4CEF-B2F0-3CA3D2DA6C9A